Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704135-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA APELADO: DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover em relação à manifestação de ID 37950809, porquanto não foi declinado qualquer pedido. No despacho de ID 36554273, esta Relatora determinou a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Em consulta aos expedientes processuais, constata-se que o prazo para manifestação do Parquet ainda não se encerrou, razão pela qual se deve aguardar o seu decurso. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento das apelações e da remessa necessária. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora